Tribunal: TJPA
Processo: 0808111-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808111-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO CALDEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório. crimes do artigo 33 da lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em preventiva. decisão
a quo
que concedeu liberdade provisória mediante medidas cautelares do art. 319 do cpp. paciente que mudou de endereço sem comunicar o juízo. redecretação de prisão preventiva ante o descumprimento de medida cautelar imposta. pequena quantidade de droga apreendida. usuário em tratamento em clínica de reabilitação. crime cometido sem violência ou grave ameaça. paciente primário. alegada desnecessidade da prisão e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. procedência. encarceramento que não se mostra necessário. constrangimento ilegal evidenciado. ordem conhecida e concedida para substituir a custódia por medidas cautelares impostas anteriormente pelo juízo singular. decisão unânime.

1.

O paciente é acusado da prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, preso em flagrante no dia 25/01/2022, tendo a custódia sido convertida em preventiva no dia seguinte.
A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. No dia 23/02/2022 o Juízo revogou a prisão e aplicou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecer em todos os atos do processo; b) informar qualquer alteração de endereço. Ocorre que, o paciente mudou de endereço sem notificar o Juiz de 1º Grau, não tendo sido localizado para ser intimado da denúncia, razão pela qual foi novamente decretada a prisão preventiva face o descumprimento das medidas cautelares impostas.

2.

A quantidade ínfima da droga apreendida, 34 (trinta e quatro) petecas de maconha, pesando o total de 24,700g (vinte e quatro gramas e setecentos miligramas), a quantia de R$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e 02 (dois) relógios de pulso, não justifica a imprescindibilidade da custódia preventiva. Vale ressaltar que a conduta perpetrada,
in casu
, não envolveu emprego de violência ou de grave ameaça. Outrossim, deve-se levar em conta a situação do paciente antes de sua prisão, sendo um usuário com tratamento em clínica de reabilitação;

3.

Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, considerando que a segregação interromperá o tratamento de reabilitação do paciente, bem como a pequena quantidade de droga apreendida, além da primariedade e os bons antecedentes do coacto.

4.

Ordem conhecida e concedida para substituir a custódia por medidas cautelares já impostas anteriormente pelo juízo
a quo
, como comparecer a todos os atos do processo e informar qualquer alteração de endereço.

5.

Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
BENEDITO CALDEIRA DA SILVA
, acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0801308-66.2022.8.14.0401.

No dia 25/01/2022, o coacto foi preso em flagrante delito, posteriormente foi revogada a sua custódia, com aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecer a todos os atos do processo; b) informar qualquer alteração de endereço. Ocorre que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas, uma vez que mudou de endereço sem comunicar o Juízo singular, não tendo sido localizado para ser intimado da denúncia. Diante disso, foi novamente decretada a sua prisão preventiva.

O impetrante relata que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por desnecessidade da prisão e suficiência das medidas cautelares do art.319 do CPP. Por esses motivos, requer a concessão da Ordem, determinando a revogação da prisão preventiva para que seja aplicada medida alternativa de tratamento em clínica de reabilitação especializada em que já se encontrava com acompanhamento gratuito.

Inicialmente o feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, ocasião em que a referida magistrada se reservou para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos. Após o referido
writ
veio à minha relatoria por prevenção. A liminar foi indeferida, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 25/01/2022, na Cidade de Belém, os policiais estavam em serviço quando apareceu uma senhora e informou a guarnição que havia um indivíduo na esquina da Rua Almirante Barroso com José Malcher, nas proximidades do BRT, vendendo água mineral e comercializando drogas. Diante disto, os policiais se deslocaram até o local e ao chegarem, encontraram o denunciado e fizeram a abordagem, no qual posteriormente foi identificado como o ora paciente, Benedito Caldeira da Silva. Durante a revista, foi encontrado na posse do coacto, 01 (um) embrulho contendo 34 (trinta e quatro) “petecas” de substância semelhante a maconha, pesando 24,700g (vinte e quatro gramas e setecentos miligramas), a quantia de R$ 349,50 (trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), bem como 02 (dois) relógios de pulso.

O coacto foi preso em flagrante no dia 25/01/2022 e teve sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. No dia 23/02/2022 o Juízo revogou a prisão e aplicou as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecer em todos os atos do processo; b) informar qualquer alteração de endereço. Ocorre que, o paciente mudou de endereço sem notificar o Juiz de 1º Grau, não tendo sido localizado para ser intimado da denúncia, diante disto, foi novamente decretada a prisão preventiva em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas.

Posteriormente, foi feito o pedido de revogação da prisão novamente, com parecer favorável do Ministério Público, o pedido foi indeferido. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida, com audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 22/08/2023.

Eis o resumo dos fatos.

DA DESNECESSIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA, POR SE TRATAR DE CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Da análise dos autos, constata-se que a prisão preventiva foi decretada sob o fundamento de estarem presentes os pressupostos e requisitos necessários e imprescindíveis à medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
:

“Pois bem, in caso, verifica-se que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade do delito em questão, segundo os elementos informativos constantes dos autos, mormente pelos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como laudo toxicológico.

O periculum libertatis é manifesto, uma vez que fica evidente o propósito furtivo quando o denunciado, ciente das medidas, descumpre as cautelares diversas da prisão fixadas, o que restou demonstrado no feito, uma vez que, conforme a certidão acostada.

Com efeito, há indicativos concretos acerca do propósito furtivo do denunciado, restando claro que é necessária sua prisão cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal.”

Essa assertiva, entretanto, não restou satisfatoriamente motivada, uma vez que não constato elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas e impostas anteriormente pelo Juízo
a quo
.

Ademais, verifica-se que a quantidade da droga apreendida, qual seja: 34 (trinta e quatro) “petecas” de substância semelhante a maconha, pesando 24,700g (vinte e quatro gramas e setecentos miligramas)
, não é suficiente para fundamentar o convencimento em torno da periculosidade do agente, até mesmo levando-se em conta que a conduta perpetrada,
in casu
, não envolveu emprego de violência ou de grave ameaça.

Vale ressaltar que conforme os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia preventiva somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 do CPP.

Nessa esteira, de acordo com o disposto no artigo 286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

Avaliando as circunstâncias do fato concreto, inobstante o grau de reprovabilidade da conduta do paciente, mister substituir a prisão cautelar pelas medidas cautelares insculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para fins de se garantir a ordem pública, uma vez que se mostram suficientes e eficazes para os fins visados quando da decretação da preventiva, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal, sobretudo, ao considerar que a quantidade de droga apreendida é ínfima, além da primariedade do paciente e qualidades pessoais favoráveis.

Vale salientar, que antes de ser decretada a prisão, o paciente esteve em acompanhamento em clínica de reabilitação, passando aproximadamente 01 (um ano) recolhido, por ser dependente químico, de modo que as medidas
diversas da prisão
a serem adotadas, devem ser as que foram impostas anteriormente pelo Magistrado
:

a) comparecer a todos os atos do processo; b) informar qualquer alteração de endereço
.

No mesmo sentido é o que tem estabelecido a jurisprudência desta Eg. Corte,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS: Art. 33 da Lei nº 11/343/2006 - Flagrante Convertido em Prisão Preventiva - Decisão - Fundamento Inidôneo -
A pequena quantidade de droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva, não justificando a decisão ou a manutenção da prisão cautelar por risco à ordem público - Aplicação de Medidas Cautelares - Cabimento - Precedentes do STJ e STF. Ordem concedida
. Decisão Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, CONCEDER a ordem impetrada”. (1693724, 1693724, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02).

“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA (43G DE MACONHA).
PACIENTE QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.
ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.
No particular, não se verifica a presença de elementos concretos e individualizados, colhidos do flagrante e valorados pelo Juízo de primeiro grau, que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, ajustados às hipóteses legais que autorizam, excepcionalmente, a restrição da liberdade, notadamente diante da quantidade de droga apreendida, que não é expressiva (43 gramas de maconha). Assim, "Se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 07/12/2012).

4. Por fim, anotação de ato infracional na adolescência, por si só, não fundamenta a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para alcançar o resultado acautelatório.

5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para, ratificando a liminar, substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, a critério do Juízo processante”
. (HC 617.472/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA E PROPROCIOINALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
PACIENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ EM BREVES, NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA PRESENCIAL
.

RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. PRIMÁRIO. BONS ANTECEDENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PARECER FAVORÁVEL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º
E 2º GRAUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 10/08/2022, por volta das 13h, no porto Point do Açaí, em Breves, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando policiais civis avistaram o paciente em atitude suspeita na bilheteria da lancha com destino a Melgaço e, diante disso, adentraram na lancha e realizaram busca pessoal e, ao revistá-lo, encontraram 44 pedras de óxi e pequena quantidade de cocaína (termo de constatação provisório – ID nº 74151637, pág. 15 dos autos principais). O flagrante delito fora homologado e convertido em prisão preventiva. A defesa, em seguida, requereu a revogação dessa custódia.
O RMP exarou parecer favorável, porém o pleito restou indeferido
. Constato que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade em consonância com a realidade fática-processual do caso. Está matriculado na Universidade Federal do Pará em Breves, no curso de licenciatura plena em Matemática presencial (ID nº 10857153); tem residência fixa na cidade de Breves, distrito da culpa, onde reside com seus pais (ID nº 10857153, pág. 04-05); primário, com bons antecedentes (ID nº 10857149 pág. 02-03), tendo sido, inclusive, aprovado e convocado pelo IBGE como recenseador do censo 2022 (ID nº 10857152). Com efeito, essas condições pessoais favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à liberdade provisória nos termos da súmula 08 deste Tribunal, merecem ser devidamente valoradas, caso não tenha sido demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como na espécie. Nesse compasso, impende pontuar que o parecer do fiscal da lei de 1º grau foi no sentido de se substituir a prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como se nota no ID nº 10857146, pág. 01-02).

Por essas razões, vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de homologação do flagrante do paciente e sua conversão em prisão preventiva e na de indeferimento de sua revogação, eis que o julgador não trouxe dado concreto algum que demonstrasse, a meu sentir, o
periculum libertatis
do paciente. Some-se a isso o fato da pequena quantidade de droga apreendida (44 pedras de óxi e pequena quantidade de cocaína – termo de constatação provisório – ID nº 74151637, pág. 15 dos autos principais).
Nesse contexto, tenho, por ora, como suficiente, a imposição de medidas do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP ao paciente, atento à previsão legal da custódia cautelar como última
ratio
, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida não é significativa e está certificado nos autos a primariedade e os bons antecedentes do paciente.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,

RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
ratificando-se a liminar deferida,

nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812314-12.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022 )

Nesse contexto, tenho por ora, como suficiente,
a imposição das medidas cautelares já impostas ao coacto pelo Juízo
a quo
,
atento à previsão legal da custódia cautelar como
“último ratio”,
sobretudo, porque a quantidade de droga apreendida não é significativa, bem como considerando que se encontra certificado nos autos sua primariedade e bons antecedentes.

Em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, que seja decretada novamente a prisão preventiva para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Diante do exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço do presente
writ
e
concedo a Ordem
, tudo nos termos da fundamentação, para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares anteriormente impostas pelo juízo
a quo
, previstas no art.319 do CPP: a) comparecer a todos os atos do processo; b) informar qualquer alteração de endereço.

É o meu voto.

Belém. (PA), 18 de julho de 2023.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/07/2023